Tribunal: TJBA
Processo: 8025030-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025030-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: GISLAINE SOUSA BRASILEIRO e outros Advogado(s):ANA DULCE FERNANDES COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. RELIGAÇÃO TARDIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TOI. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço em razão da demora superior a 20 dias para religação do fornecimento após quitação do débito, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, bem como declarou a inexigibilidade de cobranças fundadas em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) cuja validade foi impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na religação do serviço de energia elétrica, após pagamento do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se são válidas as cobranças decorrentes de TOI desacompanhado de perícia técnica e com assinatura considerada inautêntica. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo máximo de 24 horas em área urbana, conforme art. 176, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A demora superior a 20 dias para religação do serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. A privação prolongada de energia elétrica, sobretudo em ambiente familiar com criança, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. O TOI constitui documento unilateral e não possui presunção absoluta de legitimidade, exigindo observância do procedimento previsto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A ausência de perícia técnica e a constatação de assinatura inautêntica por laudo grafotécnico comprometem a validade do TOI e tornam inexigíveis as cobranças dele decorrentes. O ônus da prova incumbe à concessionária, especialmente diante da inversão do ônus probatório em favor do consumidor, não sendo suficientes documentos unilaterais. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na religação de serviço essencial após quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. O TOI, por ser documento unilateral, exige respaldo em prova técnica idônea, sendo inválido quando ausente perícia e constatada assinatura inautêntica. 3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, incumbindo-lhe comprovar a regularidade de suas cobranças. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 e 176, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025030-48.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelados GISLAINE SOUSA BRASILEIRO e JONATAN SILVA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.